Tribunal: TJDFT
Processo: 0746139-17.2021.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0746139-17.2021.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: KAREN INGRID TEMPERANI D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pelo DISTRITO FEDERAL, contra o acórdão de ID 44978709. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID 45339066. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intimem-se KAREN INGRID TEMPERANI, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intimem-se. BRASÍLIA, DF, 3 de abril de 2023 14:26:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador